Tribunal: TJMT
Processo: 1020274-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020274-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UENDERSON DOMINGUES DIAS - CPF: 019.497.231-35 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA LIMINAR - PROPOSITURA DE IDÊNTICA DEMANDA EM JUÍZO DIVERSO - PRÁTICA CENSURÁVEL - TRANSGRESSÃO AO ART. 286, INC. II, DO CPC - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NÃO OBSERVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/recorrente postulou a desistência das duas primeiras demanda e propôs a terceira em manifesta transgressão à regra de distribuição por dependência, assim agindo no intuito de obter a liminar que havia sido indeferida pelo Juízo prevento, devendo, pois, arcar com as consequências de sua falta de lisura no exercício da advocacia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1020274-44.2021.8.11.0003 interposto por UENDERSON DOMINGUES DIAS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A perante a 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 127017388 o magistrado de piso homologou, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada pela parte requerente, fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único do CPC e por consequência, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas processuais pelo desistente e sem honorários, por fim, condenou o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixou em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, na forma do Art. 80, V, do NCPC, a ser revertido em favor do Poder Judiciário.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 127017393 que no presente caso, a conduta não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 80 do CPC, além de não restar configurada qualquer intencionalidade em prejudicar o andamento processual. Oque ocorreu foi um erro técnico no protocolo da Ação, quando observado tal erro, fora imediatamente solicitado à desistência da ação sem resolução do mérito, não caracterizando então a litigância de má-fé. Sabe-se que configura litigância de má-fé quando a parte tenha conhecimento do mal estando ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, que tenha a intenção de agir com fraude ou dolo;

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, julgando extinta a ação sem resolução do mérito na forma do artigo 485 do Código de Processo Civil .

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diante dos documentos juntados, concedo as benesses da justiça gratuita.

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS ajuizada por UENDERSON DOMINGOS DIAS, doravante denominado recorrente, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII e condenou o autor à pena de litigância de má-fé no percentual que fixou em 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, na forma do Art. 80, V, do NCPC, a ser revertido em favor do Poder Judiciário.

A tese recursal funda-se na irresignação da condenação por litigância de má-fé, vez que a sua conduta não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 80 do CPC.

Pois bem.

Consignou o juiz direto em instância primeva:

“Certificada pela Central de Qualidade a existência de processo(s) conexo(s), continente(s) ou possivelmente prevento(s) ao presente feito, constata-se, em análise ao sistema PJe, que, em 18/08/2021, às 15h27min, fora distribuído junto a esta Vara feito com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, de no 1020158-38.2021.8.11.0003, com decisão por este Juízo em 19/08/2021, às 14h33min, a qual INDEFERIU o pedido de AJG.

Nota-se que, possivelmente descontente com o resultado obtido, objetivando “escolha de Juízo”, no mesmo dia 19/08/2021, 02 (dois) outros feitos com as mesmas partes, causa de pedir e pedido foram protocolizados na justiça comum desta Comarca, os quais, todavia, foram redistribuídos a esta mesma Vara Cível, sendo eles o de no 1020265-82.2021.8.11.0003, às 15h09min, e o de no 1020274-44.2021.8.11.0003, às 15h18min.

Não obstante, às 15h27min, o demandante distribuiu exatamente a mesma ação junto ao 1o Juizado Especial Cível desta Comarca.

Colhe-se que, após a redistribuição dos feitos a este Juízo, a parte demandante manifestou desistência de ambos, respectivamente, às 16h20min e 16h17min, do mesmo dia 19/08/2021.

Em relação ao feito em trâmite sob rito sumaríssimo, vislumbra-se que a parte autora, finalmente, obteve o deferimento do peito antecipatório tal como almejava, com decisão do juízo às 19h32min, feito do qual, aliás, não manifestou desistência.

Em que pese ser faculdade do autor desistir da ação, sendo desnecessária a concordância do réu, quando sequer fora citado, a conduta adotada in casu, por obviedade, além de atravancar e sobrecarregar injustificadamente o regular serviço do Poder Judiciário, traduz-se em evidente abuso do direito de ação, com o que não se pode coadunar, até porque inefável a má-fé in casu, a teor do Art. 80, V, do NCPC[1].”

O Juízo de origem concluiu que a autora/recorrente desrespeitou princípios básicos de direito ao propor idêntica demanda perante Juízo diverso (Juizado Especial) logo após o indeferimento do pedido liminar do feito 1020265-82.2021.8.11.0003 e nestes autos 1020274-44.2021.8.11.0003 – Vara Cível, e, ainda, concluiu estar caracterizada a litispendência, razão pela qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

A controvérsia estabelecida no presente recurso se deve exclusivamente à atuação do procurador da autora/recorrente ao optar pela propositura de uma terceira demanda ajuizada perante o Juizado Especial, idêntica à duas distribuídas pelo rito ordinário, e, aliás, convenientemente distribuída logo após o indeferimento da liminar postulada nas primeiras ações.

A autora, deliberadamente, propôs a segunda demanda em Juízo distinto, transgredindo, assim, a norma de distribuição por dependência estabelecida no Código de Processo Civil:

"Art. 286 ­ Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

(...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

É evidente que o pedido de desistência ensejaria a extinção do processo sem julgamento do mérito, tal como efetivamente ocorreu, de modo que o intento dos procuradores da autora, ao reiterar a pretensão perante Juízo distinto, não era outro senão obter a liminar de arresto até então indeferida pelo Juízo no qual a de- manda foi proposta em primeiro lugar.

Trata-se de prática censurável antevista pelo legislador ao editar sobredito dispositivo, a respeito do qual se revela conveniente menção ao escólio de Marcus Vinícius Rios Gonçalves:

"A finalidade é pôr fim à possibilidade de ação idêntica à anterior, cujo processo tenha sido extinto sem resolução de mérito, ser reiterada pe- rante outro juízo. Em caso de extinção sem exame de mérito, ser reitera- da perante outro juízo. Em caso de extinção sem exame de mérito, há possibilidade de renovação da ação, pois inexiste coisa julgada material. Não se admite apenas o `bis in idem', a repropositura de demanda idên- tica, sem que sejam solucionados os vícios e problemas que ensejaram a extinção do primeiro processo. Do contrário, o autor poderia propor in- finitas vezes a mesma ação, sem nenhuma alteração, no esforço de en- contrar algum juiz que, com convicção diferente dos anteriores, pudesse apreciar o mérito. Para evitar o problema, a lei determina que, havendo reiteração da ação, a distribuição será feita por dependência ao mesmo juízo. O dispositivo coíbe hábito censurável de desistir de ações quando o juiz denegava liminar, para simplesmente repropô-la perante outro juízo, que talvez pudesse conceder a tutela de urgência negada. A distribuição por dependência far-se-á sempre que o processo anterior for extinto sem resolução de mérito, o que ocorrerá em todas as hipóteses do art. 485 do CPC" (Direito Processual Civil Esquematizado. 7a ed.São Paulo, Saraiva, 2016, p. 341).

A homologação do pedido de desistência pelo prevento não lhe assegura a prerrogativa de prosseguir com a segunda demanda proposta perante outro Juízo, a qual, igualmente, deve ser julgada extinta sem julgamento do mérito, haja vista a ocorrência de prevenção em razão do disposto no referido art. 286, inc. II, do Código de Processo Civil.

O próprio STJ já concluiu que, em relação ao autor, os efeitos da litispendência encontram-se configurados desde a propositura da ação, independentemente de a citação ter ou não se realizado:

"PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO MÚLTIPLA. LIMINAR. LI- TISPENDÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NOS AUTOS DA PRIMEIRA DEMANDA PROPOSTA. 1. Os efeitos da litispendência, para o autor, são produzidos desde a propositura da demanda. O fato de a relação processual ainda estar in- completa antes do ato citatório não significa que inexiste ação, uma vez que a pretensão já se encontra materializada por meio do petitório inici- al. 2. Nos casos de múltipla distribuição na busca de provimento liminar, o resguardo do princípio do juiz natural faz-se com a prevalência da pri- meira ação ajuizada, extinguindo-se a outra. Aplicação do art. 263 do CPC. 3. Consoante disposto no art. 253, II, do CPC, mesmo que haja a extin- ção do feito sem resolução do mérito, como na hipótese de desistência, o ajuizamento de idêntica demanda deve ser realizado perante o juízo on- de ocorreu a propositura da primeira. 4. Agravo regimental não provido." ( AgRg no AREsp 51.513/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 28/03/2012).

A homologação do pedido de desistência não descaracteriza a litispendência, "cujos efeitos, para o autor, são produzidos desde a propositura da demanda", conforme entendimento do STJ.

Tal fato também não exime a autora do ônus de responder pela transgressão às regras de distribuição por dependência, revelando-se inócuo o intento de não ser responsabilizada pelo pagamento das custas, multa e honorários, despesas que decorrem tão somente de sua malfadada estratégia processual.

Em caso idêntico, no qual a parte desistiu da ação e reiterou o pedido em Comarca diversa, o STJ consolidou o entendimento segundo o qual prevalece a competência do Juízo prevento, ou seja, o Juízo no qual foi distribuída a ação cujo pedido de desistência foi homologado:

"Processual Civil. Recurso Especial. Ação de indenização por danos materiais. Exceção de incompetência. Distribuição por dependência. Desistência da ação. Reiteração do pedido em comarca distinta. Impos- sibilidade. Demonstração de má-fé do autor. Irrelevância. - O ajuizamento de nova ação em comarca distinta e igualmente compe- tente não excepciona a regra de distribuição por dependência. - A comprovação de má-fé é irrelevante, para fins de distribuição por dependência prevista no art. 253, II, do CPC, quando há pedido de de- sistência da ação anteriormente proposta e o pedido for reiterado. Recurso especial conhecido e provido." ( REsp 944.214/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 20/10/2009)

A parte autora/recorrente postulou a desistência das duas primeiras demanda e propôs a terceira em manifesta transgressão à regra de distribuição por dependência, assim agindo no intuito de obter a liminar que havia sido indeferida, devendo, pois, arcar com as consequências de sua falta de lisura no exercício da advocacia.

Irretocável, pois, a condenação da autora/recorrente ao pagamento de multa decorrente da prática de litigância de má-fé.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022